Tribunal: STF
Processo: ARE 1574821
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. SEM PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO SEM FORMALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão 
de apelação criminal proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que, em 3.2.2022, negou provimento ao recurso do agravante. Manteve-se condenação imposta pelo juízo da comarca de Guarapuava/PR, que, em 9.6.2020, condenou-o pelo crime de estelionato. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIME – ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINARES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS, OITIVA JUDICIAL DAS VÍTIMAS SEM A PRESENÇA DO RÉU, PRECLUSÃO DE JUNTADA DE PROVAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – TESES RECHAÇADAS – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA DELITIVA E FRAGILIDADE DE PROVAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A 
AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PRATICADO PELO RECORRENTE – DOSIMETRIA – PLEITO DE RECONHECIMENTO COMO DESFAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PRÁTICA DE NOVO DELITO DENTRO DO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS – NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA ‘G’, DO CÓDIGO PENAL, POSTO QUE O DELITO FOI PRATICADO MEDIANTE A VIOLAÇÃO DE DEVER PROFISSIONAL – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 171, § 4º, DO CÓDIGO PENAL – MODIFICAÇÃO PARA O REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO DO DANO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA QUANTO À QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS REALMENTE VIVENCIADOS PELAS VÍTIMAS – RECURSOS CONHECIDOS E DE LUIZ ROBERTO FALCÃO NÃO PROVIDO E APELOS DE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ E DE MARCELA ELIZABETH STRUGAL PARCIALMENTE PROVIDOS” (fl. 1, e-doc. 259).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo Tribunal estadual (e-docs. 389, 413, 431 e 485).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XXXVI, XL, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República 
(e-doc. 440).



    Afirmou que, “para uma eventual condenação são necessários elementos de convicção concretos, o que no caso em tela só existiriam após exaustiva investigação na esfera criminal, cuja conclusão demanda entre outras coisas provas periciais, o que não foi feito. Além dos depoimentos das supostas vítimas Marcela Elizabeth Strugal e seu marido Jonas Lara Santos, foi valorado como prova indiciária as conversas de telefone, sem qualquer perícia para aquilatar 
a origem das conversas e se derivaram do telefone do recorrente” (fl. 4, 
e-doc. 440).



    Sustentou que “o que está inconteste nos autos são a regularidade da contratação dos serviços e a prova de referida prestação, o que acarretou vantagens às vítimas, e o direito na contraprestação conforme pactuado em referidos contratos. Frise-se, as vítimas deixaram de pagar o débito tributário de (...) um milhão de reais” (fl. 5, e-doc. 440).



    Ressaltou estar “demonstrado que não houve ali a participação do réu na audiência de instrução e julgamento na oitiva das testemunhas compromissadas arroladas. Não há dúvidas sobre efetivamente lesão ao contraditório e à ampla defesa, que conduzem em si ao prejuízo da defesa, e assim, nada obsta que sejam declaradas as nulidades apontadas” (fl. 6, e-doc. 440).



    Realçou que, “se a decisão não se mostrou suficientemente fundamentada, consoante exarou o acórdão que desproveu os embargos aclaratórios interpostos anteriormente, deve a mesma ser declarada nula, consoante dispõe o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 440).



    Defendeu que “não consta a manifestação inequívoca da vítima, antes e depois da decisão do v. acórdão Estadual. Pelas razões expostas, nos termos da garantia fundamental à retroatividade irrestrita da novatio legis in mellius (CRFB/88, art. 5º, XL) e pela divergência quanto ao tema, requer a reforma do acórdão recorrido para reconhecer a retroatividade do novo § 5º do art. 171 do CP (introduzido pela Lei 13.964/19) e, por consequência, com o transcurso do prazo de 6 meses desde a entrada em vigor da Lei 13.964/19, declarar extinta a punibilidade do Paciente pela decadência do direito de representação, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal” (fl. 10, e-doc. 440).



    Pediu fosse “conhecido e provido integralmente o presente Recurso Especial, reformando a r. sentença de primeiro grau, proferida nos autos, no sentido de absolver o recorrente, ante ao crime previsto no artigo 171 do Código Penal, nos termos do comando do 386, IV do CPP” (fls. 11-12, e-doc. 440).



    3. Em 19.9.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargadora Joeci Machado Camargo, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, fundamentando incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 465).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante salienta que “a decisão [recorrida] concretiza clara inobservância aos artigos constitucionais referidos, que, conforme leciona a doutrina, basta a contrariedade a dispositivo constitucional para o cabimento do Recurso Extraordinário” (fl. 8, e-doc. 509).



    Realça ser “inquestionável a exigência de fundamentação das decisões judiciais, mais do que expressiva imposição constitucional (art. 93, IX), reflete uma poderosa garantia contra eventuais excessos do Estado-Juiz, em proteção ao direito do contraditório e ampla defesa” (fl. 14, e-doc. 509).



    Argumenta que, “diante do comprovado pela defesa, ficou de maneira incontroversa (...) quebra do contraditório e da ampla defesa” (fl. 15, e-doc. 509).



    Pede provimento do agravo e do recurso extraordinários interpostos (fl. 17, e-doc. 509).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos o recurso extraordinário. Nele se pleiteou reconhecimento de afronta, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, dos incs. XXXVI, XL, LV e LVII do art. 5º e do inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Pediu-se reforma do acórdão recorrido do Tribunal estadual para: 
a) absolver o agravante da acusação de estelionato, pela alegação de ausência de provas suficientes quanto ao crime a ele imputado; b) declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento, pelo argumento de que não houve participação do agravante no referido ato processual; c) reconhecer a retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal à espécie vertente, declarando extinta a punibilidade do agravante.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Em 19.9.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargadora Joeci Machado Camargo, negou seguimento ao recurso, fundamentando incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, ressaltando incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 465).



    Contra a parte da decisão do juízo de admissibilidade pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.



    9. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal 
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do 
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).



    10. Em 9.6.2020, o juízo da comarca de Guarapuava/PR condenou o agravante pelo crime de estelionato, às penas de um ano, sete meses e um dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, dezesseis dias-multa e indenização às vítimas, no valor de oito mil reais, nestes termos:



    “Versam os autos sobre processo em que se apura a prática do delito de estelionato, previsto no artigo 171, ‘caput’, do Código Penal. (...)



    No caso em tela, a vítima seria o espólio de José Strugal, representado por Marcela Elizabete Strugal (...) A persecução penal se iniciou em razão de ‘notitia criminis’ formulada pela própria vítima à autoridade policial (eventos 18.4), que posteriormente se habilitou na ação penal como assistente de acusação (evento 96.1), o que revela que a vítima tem interesse inequívoco quanto ao seguimento do feito e responsabilização penal do réu pelos fatos narrados.



    De outro lado, ainda que não houvesse habilitação da vítima como assistente de acusação entende-se que não haveria necessidade de representação da vítima, posto que a inicial acusatória foi ofertada muito antes da alteração da lei mencionada, configurando-se, portanto, ato jurídico perfeito, não alcançado pela mudança. (...)



    Narra a inicial acusatória (evento 10.1), que o acusado teria induzido em erro a vítima Marcela Elizabete Strugal, com objetivo de obter vantagem ilícita para si, sendo que mediante meio ardil e fraudulento, teria induzido a vítima assinar procuração lhe outorgando poderes para realizar transferência de veículo de sua propriedade, sob a alegação de que negociaria o bem junto à Receita Estadual, para quitação de dívida fiscal, sendo que posteriormente transferiu o bem para o nome de seu filho e após o negociou com terceiro.



    O acusado após ter sido citado na mencionada ação, com intuito alcançar absolvição sumária, juntou em sua defesa cópia de contrato de honorários na forma de ata notarial (evento 39.2), sugerindo-se que a transferência do veículo acima mencionado teria ocorrido em virtude de pagamento do mencionado contrato. 



    Todavia, o Assistente de Acusação alegou falsidade no referido documento, asseverando que o contrato juntado no evento 18.32 dos autos, é o que corresponde à verdade. Após o encerramento da instrução processual, acolhendo requerimento do Ministério Público, foi determinada remessa de cópia integral dos autos à autoridade policial, para instauração de inquérito policial para investigação acerca de eventual cometimento dos crimes previstos nos artigos 298 e 205, ambos do Código Penal, dentre outros, pelo acusado. (...)



    Veja-se que a veracidade ou não do documento juntado pelo acusado não é essencial ao deslinde dos presentes autos, posto tratar-se de documento por ele juntado em sua defesa, sendo certo que ônus da prova a ele incumbia.



    Registre-se que a suposta falsificação do contrato de honorários mencionado é objeto de investigação em autos próprios, conforme se observa da decisão proferida no evento 139.1 e ofício juntado no evento 147.1 dos autos, portanto, é naqueles autos que a medida deverá ser pleiteada pela defesa. Portanto, não há que se falar em nulidade destes autos pela não realização de perícia do mencionado contrato, pelo que se afasta a nulidade arguida. (...)



    A defesa pleiteia a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada nos eventos 123.1/123.6, sob o argumento de que teve seu direito de defesa cerceado, posto que impossibilitado de acompanhar os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, ora vítimas. Sem razão a defesa. Não se ignora o direito do acusado à autodefesa, a fim de que lhe seja possibilitado seu acompanhamento pessoal na formação da prova.



    Contudo, a intimidação da testemunha em depor na frente do acusado, por si só autoriza, a retirada do agente da sala de audiências, sendo certo que a mencionada providência encontra respaldo na Legislação Pátria (artigo 217 do CPP) e foi previamente requerida pelas testemunhas quando da audiência. (...)



    Veja-se que, a audiência de instrução e julgamento foi realizada por videoconferência, estando, na ocasião o acusado custodiado na Penitenciaria de São José dos Pinhais, devido à decreto prisional em feito diverso. Por ocasião do ato, o acusado estava assistido por sua por sua defensora constituída que, por sua vez, acompanhou toda a instrução, sem, contudo, fazer qualquer insurgência por ocasião de sua realização e nem posteriormente.



    Ademais, a defensora constituída do acusado exerceu de forma ampla e irrestrita a defesa do acusado, de modo que além de acompanhar toda a instrução, fez questionamentos diretos às testemunhas, que lhes foram prontamente respondidos, conforme se observa das mídias juntadas nos eventos 123.2/123.3. 



    Portanto, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa do acusado, ou, ainda, em seu cerceamento. Convém salientar, que no cenário das nulidades do Processo Penal, ‘nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízos para a acusação ou para a defesa’ (art. 563 do CPP). (...)



    O documento juntado aos autos (evento 18.34) não se trata de gravação de conversas alheia (interceptação), mas de registros de comunicação própria, via WhatsApp, ou seja, em que existia apenas os interlocutores (acusado e vítima Jonas), em que os ‘prints’ de telas captação foi feito pela vítima/interlocutor. Desta feita, não se trata de interceptação de conversa telefônica por terceiros estranhos ao diálogo, o que reclamaria prévia autorização judicial, mas sim, gravação efetuada por um dos interlocutores da conversa (vítima), o que constitui prova lícita. Nesse prisma, cumpre salientar que nas conversas mantidas via WhatsApp (mensagens de texto e áudios), ambos os interlocutores, além de possuírem acesso às mensagens/áudios, possuem consciência de que tais informações (mensagens/áudios) ficarão gravadas no celular da pessoa com quem conversou, não podendo o acusado alegar desconhecer esse fato, sobretudo, porque se trata de Advogado, com amplo conhecimento da Lei e dos meios eletrônicos. (...)



    Consta dos autos que a vítima Marcela Elizabete Strugal contratou os serviços do acusado como Advogado, objetivando a abertura de inventário dos bens deixados pelo seu genitor, José Strugal. Em decorrência do inventário, o acusado tomou conhecimento da existência da Execução Fiscal sob nº 000012273-53.2007.8.16.0031, referente às dívidas deixadas pela empresa 
J. STRUGAL & CIA LTDA de titularidade de José Strugal, ora genitor da vítima. (...)



    As provas juntadas aos autos (evento 18.34), em especial, as obtidas por intermédio de mensagens do WhatsApp trocadas entre o acusado LUIZ ROBERTO FALCÃO e a pessoa de Jonas de Lara Santos (esposo da vítima), confirmam que o acusado teceu trama com intuito de ludibriar as vítimas, para então obter vantagem ilícita para si e para outrem. Para tanto, o acusado afirmou para a vítima Marcela e ao seu esposo Jonas que se eles não realizassem acordo junto à Receita Federal perderiam a casa em que residiam, o que fez com que a vítima Marcela E. Strugal e sua genitora Maria Elizabete Strugal assinassem uma procuração ao acusado concedendo-lhe poderes para transferir os veículos NOMA SR2E18RT1 CG e SR/NOMA SR2E18RT2 CG, para supostamente dar ‘cumprimento ao acordo’ feito junto à receita. (...)



    Após tecida toda a trama, o acusado transferiu os veículos para o nome de seu filho Luiz Henrique Falcão (evento 18.5, pg. 05), tendo posteriormente a vítima descoberto que tudo não passou de um plano para se apoderar dos veículos NOMA SR2E18RT1 CG e SR/NOMA SR2E18RT2 CG, oportunidade em que levou os fatos ao conhecimento da autoridade policial. (...)



    Importante consignar que as conversas acima mencionadas foram juntadas aos autos na fase de inquérito policial, em forma de ata notarial (evento 18.34) e submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa, onde o tabelião a pedido do esposo da vítima, Jonas de Lara Santos, verificou junto ao seu aplicativo WhatsApp conversas mantidas entre ele e a pessoa do acusado LUIZ ROBERTO FALCÃO. Note-se que a defesa em momento algum negou que fosse o acusado um dos interlocutores da conversa, nem tampouco negou o conteúdo, reservando-se, apenas a arguir nulidade do documento pela suposta violação do sigilo das comunicações telefônicas, o que restou afastado por este Juízo” (fls. 3-27, e-doc. 207).



    11. Em 3.2.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0010900-98.2018.8.16.0031, o Tribunal estadual manteve a condenação do agravante, nestes termos:



    “Tem-se que o crime aqui versado foi praticado no mês agosto de 04/07/2016, tendo sido denúncia oferecida em 30/11/2018 (mov. 10.1) e recebida em 07/12/2018 (mov. 23.1), anteriormente, portanto, à vigência do Pacote Anticrime. No julgamento do HC nº 610.201/SP, havido em 24/03/2021, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas, decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a representação do ofendido como condição de procedibilidade no delito previsto no 
art. 171 do Código Penal nas hipóteses em que a denúncia tenha sido oferecida em data anterior à novel legislação. (...) Não há falar, portanto, em necessidade de representação das vítimas no caso em exame.



    Ainda se assim não fosse, é consabido que a representação é ato informal, consistindo em mera autorização da vítima, expressando o desejo de que a ação penal seja instaurada, podendo ser feita oralmente ou por escrito. Prescindindo de formalidade, basta que seja inequívoca, deixando clara a vontade do ofendido no sentido de que seja desencadeada a persecução penal. (...)



    Na hipótese dos autos, está evidente a vontade das vítimas de que fosse instaurada ação penal contra o recorrente, como se colhe do boletim de ocorrência de mov. 18.3, da notícia-crime de mov. 18.4, termos de declaração de mov. 18.35 e 18.37, bem como do fato de terem se habilitado no processo na condição de assistentes de acusação. (...)



    Colhe-se da ata de audiência de instrução (mov. 123.1) que ‘As oitivas das testemunhas de acusação foram realizadas sem a presença do réu, a requerimento destas’, o que é expressamente permitido pelo art. 217 do Código de Processo Penal. (...) Para além disso, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar concretamente o prejuízo em tese sofrido, não tendo sequer pontuado questionamentos adicionais que poderiam ter sido formulados por sua Advogada às vítimas acaso estivesse ele presente, ou, ainda, de que forma a renovação do ato o beneficiaria. (...)



    No caso dos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau fundamentou de maneira suficiente a sentença condenatória, na medida em que apreciou detidamente a prova produzida na instrução, inclusive com descrição detalhada dos depoimentos das vítimas, das testemunhas e do interrogatório do acusado, bem como dos documentos existentes no feito. (...) Frisou, outrossim, que, em crimes contra o patrimônio, tais como os ora analisados, a palavra do sujeito passivo tem especial relevância, mormente quando podem ser corroborados por outras provas. (...)



    Finda a instrução, vê-se que se está diante de clássico e indiscutível caso de estelionato, no qual as vítimas foram induzidas em erro pelo apelante Luiz Roberto Falcão mediante ardil, consistente na afirmação de que acaso não realizassem acordo no âmbito de Execução Fiscal, a casa integrante do acervo do espólio de José Strugal seria penhorada pela Justiça. (...)



    Por fim, também comprovada a obtenção da vantagem ilícita pelo apelante, que transferiu os semirreboques NOMA SR2E18RT1 CG, placa ALS-2084 e SR/NOMA SR2E18RT2 CG, placa ALS-2086, a seu filho Luiz Henrique Falcão, que posteriormente os vendeu a Vanderval Alves de Paula, sendo que o valor auferido na negociação nunca foi utilizado para quitar o débito fiscal e nem tampouco repassado a Marcela Elizabete Strugal” (fls. 7-23, e-doc. 259).



    12. Na sessão virtual de 31.3.2023 a 12.4.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 208.817/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal considerou que, sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado, a retroação deve ser aplicada aos processos em curso. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO 
DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA” (DJe 2.5.2023).



    13. A Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor em 23.1.2020. No caso sob exame, a denúncia foi oferecida em 30.11.2018 (e-doc. 7), antes da entrada em vigor dessa Lei.



    Mostra-se, todavia, desnecessário, na espécie, adentrar à discussão sobre retroação daquele diploma legal, examinando a possibilidade de aplicação ao caso do disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal, pois, como fundamentado na apelação criminal, as vítimas demonstraram, de modo inequívoco, vontade de prosseguimento da ação penal. 



    Nesse sentido, como assentado pelo Tribunal estadual, “a representação é ato informal, consistindo em mera autorização da vítima, expressando o desejo de que a ação penal seja instaurada, podendo ser feita oralmente ou por escrito. (...) Na hipótese dos autos, está evidente a vontade das vítimas de que fosse instaurada ação penal contra o recorrente, como se colhe do boletim de ocorrência de mov. 18.3, da notícia-crime de mov. 18.4, termos de declaração de mov. 18.35 e 18.37, bem como do fato de terem se habilitado no processo na condição de assistentes de acusação” (fls. 8-11, e-doc. 259 - grifos nossos).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade, sendo inequívoca a manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL 
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.464.487-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.567.906-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RETROATIVIDADE DE 
NORMA PENAL IN BONAN PARTEM. REPRESENTAÇÃO 
DO OFENDIDO QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.485.558-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Tem-se nos autos eletrônicos inequívoca manifestação de vontade dos ofendidos quanto ao interesse na persecução penal, pelo que não se há cogitar de decadência do direito de representação.



    14. Quanto à alegação de que houve prejuízo ao agravante, por não ter participado da oitiva das testemunhas na audiência de instrução e julgamento, como fundamentado pelo juízo sentenciante, “a intimidação da testemunha em depor na frente do acusado, por si só autoriza, a retirada do agente da sala de audiências, sendo certo que a mencionada providência encontra respaldo na Legislação Pátria (artigo 217 do CPP) e foi previamente requerida pelas testemunhas quando da audiência” (fl. 8, e-doc. 207).



    O Tribunal estadual acrescentou que “o recorrente não se desincumbiu de demonstrar concretamente o prejuízo em tese sofrido, não tendo sequer pontuado questionamentos adicionais que poderiam ter sido formulados por sua Advogada às vítimas acaso estivesse ele presente, ou, ainda, de que forma a renovação do ato o beneficiaria” (fl. 12, e-doc. 259).



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC 
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; 
e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 
DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC